Tribunal: TJBA
Processo: 8089163-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089163-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVANILDA CARNEIRO CARVALHO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE BAIXA DO GRAVAME. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Os contratos de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, celebrados por instrumento público ou privado, serão obrigatoriamente registrados no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que for registrado e licenciado o veículo, com base no art. 8º da Resolução nº 689/2017 do CONTRAN.

2. Adimplido integralmente o valor do financiamento, fica obrigada a instituição credora a promover a exclusão da informação do gravame, independentemente de pedido do consumidor, por força do art. 9º da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN.

3. A consumidora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu alegado direito, qual seja, o adimplemento do contrato, que ensejaria uma reparação, a título de indenização por dano moral, em decorrência da instituição financeira recorrida não ter procedido a baixa no gravame, limitando-se apenas a noticiar sua ocorrência, sem colacionar qualquer prova do fato constitutivo do citado direito.

4. Sobre o ônus da prova, prevalece a regra de que quem alega o fato deve prová-lo, podendo o fato ser constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes na relação processual.

5. Havendo alegação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem o alega, lhe incumbirá o ônus da prova, nos moldes do art. 373 e incisos do CPC.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8089163-65.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

IVANILDA CARNEIRO CARVALHO DE ALMEIDA
, e, como apelado,
BANCO
PAN
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)